Tribunal: TJSP
Processo: 1001224-86.2023.8.26.0474
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICADA A OMISSÃO EM RELAÇÃO À CORREÇÃO E INCIDÊNCIA DE JUROS. EQUÍVOCO SANADO, DECIDINDO-SE QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVERÁ SER CORRIGIDO PELA TABELA DO TJSP A PARTIR DO ARBITRAMENTO, CONFORME SÚMULA No 362 DO C. STJ, E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO (E NÃO DO ARBITRAMENTO, COMO REQUERIDO), NOS TERMOS DO ART. 405 DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICADA A OMISSÃO EM RELAÇÃO À CORREÇÃO E INCIDÊNCIA DE JUROS. EQUÍVOCO SANADO, DECIDINDO-SE QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVERÁ SER CORRIGIDO PELA TABELA DO TJSP A PARTIR DO ARBITRAMENTO, CONFORME SÚMULA No 362 DO C. STJ, E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO (E NÃO DO ARBITRAMENTO, COMO REQUERIDO), NOS TERMOS DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL, POR SER DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeito modificativo.